Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. PEDIDO DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 STJ. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
3. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.
4. A teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento este que se coaduna com os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 5.1. À míngua de elementos concretos que comprovem a dedicação do réu a atividades criminosas, impõe-se o reconhecimento do privilégio.
6. As condenações penais definitivas por fatos posteriores e as ações penais em curso (Tema 1139 do STJ) não servem para caracterizar a dedicação do réu à atividade criminosa à época do fato ora apurado, não constituindo óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
7. Constatado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nas imediações mencionadas no inciso III, do artigo 40, da Lei Antidrogas, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.